Tribunal: TJBA
Processo: 0770068-86.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0770068-86.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: J E CONSULTRIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Advogado(s): RC06 ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO POR MAIS DE UM ANO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. .AGRAVO INTERNO PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. 1 - A extinção da execução fiscal fundada no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 exige o cumprimento de requisitos específicos, entre eles a paralisação processual por mais de um ano e a prévia intimação da Fazenda Pública.] 2 - Ausentes tais pressupostos, mostra-se prematura e nula a sentença extintiva, por violar os princípios do contraditório, da não surpresa e da primazia da resolução do mérito. 3 - Agravo interno provido para reformar a decisão recorrida. Dado provimento ao recurso de apelação, a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, com o regular prosseguimento do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 0770068-86.2018.8.05.0001.1.AgIntCiv, em que figuram como agravantes MUNICIPIO DE SALVADOR e outro e como agravado J E CONSULTRIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno e ao apelo, nos termos do voto do relator.